Tribunal: TJES
Processo: 0000277-28.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-28.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESMAEL SILVA ALVARENGA e outros (2)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de crack e maconha, além de balança de precisão e dinheiro em espécie, indicando atividade mercantil ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal ou consumo compartilhado; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena-base;
(iii) analisar a incidência da
menoridade relativa do réu Esmael Silva Alvarenga
; (i
v
) analisar a incidência d
a
causa de diminuição
d
o tráfico privilegiado, bem como
a imposição de
regime inicial
menos gravoso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos policiais, os quais possuem validade probatória quando coerentes e harmônicos.

4. A quantidade, variedade das drogas e circunstâncias da apreensão, aliadas à presença de balança de precisão e dinheiro fracionado, evidenciam a destinação mercantil, afastando a desclassificação.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do crime e na natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei de Drogas).

6. Para o réu Esmael, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa e aplica-se o tráfico privilegiado na fração de 1/3, com fixação de regime aberto.

7. Para o réu João Paulo, aplica-se o tráfico privilegiado na fração de 1/3, mantido o regime semiaberto.

8. Para o réu Patrick, mantida a reincidência, afastado o tráfico privilegiado
e mantido o
regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
277
-
28
.20
2
5
.8.08.00
0
6

APELAN
TE
S
:
ESMAEL SILVA ALVARENGA
,

JOÃO PAULO FLORO VIEIRA
e

PATRICK NUNES RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, como
fiz constar
no
relatório, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
ESMAEL SILVA ALVARENGA
,

JOÃO PAULO FLORO VIEIRA
e

PATRICK NUNES RODRIGUES

e
m face da sentença

prolatada pelo
MM. J
UIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

(
ID 17724719
)
,
que,

em suma,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar
os réus nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões (
ID 17724736
),
a defesa constituída pelos
acusados
requer: I) a desclassificação do tráfico para o crime de consumo pessoal previsto no art. 28, ou, subsidiariamente, para consumo compartilhado,
na forma do
art. 33, §3º,
ambos da
Lei nº 11.343/06; II) a reforma da dosimetria da pena em relação ao réu Esmael Silva Alvarenga, a fim de reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal, reconhecer a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima
e fixar regime inicial menos gravoso
;
III)
a reforma da dosimetria em relação ao réu
João Paulo Floro Vieira
, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima
e fixar regime inicial menos gravoso
;
IV)
a reforma da dosimetria em relação ao réu
Patrick Nunes Rodrigues
, a fim de reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal
e fixar regime inicial menos gravoso.

As
c
ontr
arrazões
foram devidamente apresentadas

pela
Promotoria de Justiça
(ID 17724750).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial

opinando pelo parcial provimento do recurso
(ID
18441986
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúnc
ia
que
no dia 23/
05/
2025, por volta das 15h13m, na Rua Adival Vieira, bairro Vila do Riacho,
no Município de
Aracruz, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, de forma livre e consciente, guardavam entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 26 (vinte e seis) pinos de crack, 06 (seis) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Consta
na exordial acusatória
que
o Terceiro Comando Puro
(
TCP
)
, facção que comanda o bairro Vila do Riacho, tem promovido ataques incessantes contra os integrantes do Primeiro Comando de Vitória
(
PCV
)
, atualmente responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Barra do Riacho, com o objetivo de assumir o controle do comércio de entorpecentes naquela localidade.

Infer
e-se que
a guarnição recebeu a informação de que indivíduos possivelmente envolvidos no conflito entre facções estariam homiziados na residência sem muro, situada no endereço mencionado.

Os policiais se dirigiram ao local e, com a aproximação, foi possível visualizar o
acusado
João Paulo na janela do imóvel. Ao perceber a presença policial, João Paulo adentrou rapidamente
à
residência e gritou para os demais indivíduos que a polícia havia chegado.

Imediatamente, os militares cercaram o imóvel, a fim de evitar
a
fuga. Nesse momento,
visualizaram
Esmael e Patrick arremessando alguns objetos pelo quintal, com o objetivo de não serem flagrados.

Ato contínuo, os
agentes da lei
ordenaram que os indivíduos se deitassem no chão,
diante da
suspeita de que estivessem armados.

E d
urante a busca pessoal, foram encontrados
com Esmael
,
dentro de sua
bermuda, 03 (três) pinos de crack, 02 (duas) buchas de maconha e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Com Patrick, foram
apreendidos
02 (dois) pinos de crack. Na busca pelos materiais dispensados p
or
Esmael e Patrick no quintal, foram encontrados
mais
22 (vinte e dois) pinos de crack, 06 (seis) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha.

Q
uestionado sobre quem era o proprietário do imóvel, João Paulo se manifestou. Indagado se havia algo de ilícito na residência, informou que encontrar
iam
uma balança de precisão e um cartucho calibre 36 deflagrado, indicando, inclusive, o local onde os policiais localizar
i
am
tais
objetos.

Durante a diligência, Esmael e Patrick informaram que foram até a residência de João Paulo para pesar e embalar
as drogas

para venda
na Aldeia Comboios.
Entretanto,

perante a autoridade policial,
negaram
o comércio dos
entorpecentes, alegando que estavam n
o imóvel
apenas para fazer
em
uso das substâncias. Também negaram a propriedade dos entorpecentes encontrados no quintal.

A
pós o desenvolvimento regular e válido do processo,
o ilustre magistrado
julgou
p
rocedente a pretensão punitiva
estatal
, para condenar o
s
réu
s
pela prática do tipo pena
l
previsto
no
art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Em que p
ese os argumentos defensivos,
a

materialidade

delitiva

restou
sobejamente

demonstrada
através
do
Boletim Unificado nº
58123867
(
ID 17723831 – fls.
0
5
/1
2
), do
Auto de Apreensão (
ID 17723831 –
fls.
47/48
)
e
do Laudo
de Química Forense nº
4783/2025
(
ID 17724699
),

para o crime
de tráfico de drogas
.

Enquanto
a
autoria
rest
ou
evidenciada através da
vasta
prova oral produzida
pelos agentes condutores d
a prisão em
flagrante
,

nas esferas

p
olicial e
judicial
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
uvido em juízo, o

3º SGT/PMES
Sérgio Vinicius Fonseca Timóteo

declarou que:

“a ocorrência se deu em 23 de maio de 2025, no distrito de Vila do Riacho, município de Aracruz, ocasião em que foram presos os acusados João Paulo, Ismael e Patrick. Segundo o depoente, os três se encontravam em posse de substâncias entorpecentes, circunstância que levou à detenção em flagrante; que, durante a abordagem e procedimentos subsequentes, os acusados admitiram que as drogas apreendidas seriam destinadas à comercialização em um evento que ocorreria nas proximidades; que, posteriormente à prisão, o sargento informou ter recebido denúncia anônima de que uma pessoa não identificada teria desenterrado uma sacola em frente à residência vinculada aos acusados
.”

Por sua vez,
o
CB/PMES
Ramon Belinassi Nunes
relatou
perante a autoridade judicial que:
“
a ação policial realizada em Vila do Riacho teve início a partir de denúncia anônima, segundo a qual suspeitos de envolvimento em homicídio estariam escondidos em uma residência localizada no final do bairro, imóvel descrito como a única casa sem muro naquela região. Relatou que, ao se aproximarem do local, o acusado João Paulo teria emitido um alerta verbal direcionado aos demais presentes, com o objetivo de avisar sobre a chegada da guarnição; que, nesse momento, os acusados Ismael e Patrick foram visualizados dispensando entorpecentes. Em seguida, foi realizada busca pessoal, durante a qual substâncias entorpecentes foram encontradas em poder de Ismael e Patrick. Na busca domiciliar, foi localizada uma balança no interior da residência vinculada a João Paulo; que Ismael possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas desde o ano de 2021, e que João Paulo já vinha sendo objeto de acompanhamento por parte da polícia em razão de movimentações suspeitas; que a família de João Paulo é conhecida na localidade por vínculos anteriores com o tráfico.”

Não obstante a negativa
dos réus
em juízo
,
destaco a
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Portanto
, repita-se,
as declarações d
os policiais
militares

prestadas
perante a autoridade judicial
,
são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
s

apelante
s
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Dessa forma
,

a
tese desclassificatória
não
encontra
amparo
no
robusto
conjunto probatório,
sendo certo que
a finalidade mercantil res tou configurada: I) pel a
quantidade e variedade de drogas apreendidas, totalizando 26
(vinte e seis)
pinos de crack,
0
6
(seis)
pedras de crack
e 0
3
(três)
buchas de maconha, incompatíveis com a destinação exclusiva para consumo pessoal,
sobretudo se
consideradas as circunstâncias da prisão;
II) a apreensão de b
alança de
p
recisã
o
na residência de João Paulo;
III) a apreensão d
e
R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie com Esmael.

Em prosseguimento,
passo a analisar o
s

pedido
s
subsidiário
s
de
revisão das penas.

Inicialmente, todos os réus requerem a redução da pena-base ao mínimo legal.

No caso,
o
juízo fixou as penas iniciais em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
ou seja, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias acima do mínimo
legal
de 05 (cinco) anos de reclusão.

Para tanto,
desvalorou as
c
ircunstâncias
do delito, considerando que, além das substâncias ilícitas,
foram apreendidas balança de precisão e quantia em dinheiro
fracionado
,
indicando a atividade criminosa organizada e contínua.

E q
uanto à
natureza e quantidade de drogas
(art. 42 da Lei 11.343/06), destacou a variedade de entorpecentes apreendidos (crack e maconha) e a expressiva quantidade de crack (26 pinos e 6 pedras), aptas a justificar
o
apenamento mais severo.

Nessa esteira, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
As
circunstâncias

do crime foram negativadas pela expressiva quantidade de droga apreendida (crack em grandes volumes, além de outras substâncias), critério compatível com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e idôneo para justificar o aumento da pena-base, sem bis in idem.”
(AgRg no AREsp n. 2.975.097/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

E c
omo se sabe, v
ia de regra, aplica-se
o coeficiente
imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, para cada
circunstância
previst
a
no art. 59 do C
ódigo
P
enal
,
negativad
a
pelo julgador
(equivalente a 01 ano e
0
3 meses de reclusão)
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Na espécie, portanto, as penas-bases devem ser mantidas tais quais
arbitradas
pelo juízo aquém dos parâmetros jurisprudenciais.

Em r
elação ao réu
Esmael Silva Alvarenga
,
a defesa requer a incidência d
a menoridade relativa na segunda fase
(por contar com menos de 21 anos à época dos fatos)
, aplica
ção d
o tráfico privilegiado na fração máxima
na terceira fase
e regime inicial menos gravoso.

Nessa esteira,
reconhec
ida
a circunstância atenuante
da
menoridade relativa

(art. 65, I, do CP),

reduz-se
a pena inicial em

1/6 (um sexto)
da pena
,

rest
ando
a

sanção
intermediária
de

05 (cinco) anos, 0
1
(
um
) m
ê
s e
05
(
cinco)
dias de reclusão
.

Na terceira etapa da dosimetria,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

(tráfico privilegiado)
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de
1/6 (
um sexto
)
a
2/3 (
dois terços
)
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
como ocorre no caso concreto.

Nesse ponto, destaco que a

Terceira
Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP,
endossado pelo STF no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712),

quanto a

possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição.

Na espécie
,

portanto,
a apreensão de
significativa
quantidade
de drogas, quais sejam,

26 (vinte e seis) pinos de crack, 06 (seis) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha
,
é apta
a
modular a causa de diminuição da pena.

D
essa maneira,
a
s peculiaridades do
caso

impõem a
redu
ção

da
sanção

n
o patamar de
1/
3
(um
terço
)
,
tornando
a pena
definitiva em

0
3
(
três
) anos,
0
4
(
quatro
) meses e 2
5
(vinte
e cinco
) dias
de reclusão
e
pagamento de
3
34
(
trezentos e
trinta e quatro
) dias-multa,

por não
haver

outras
causas de
diminuição ou de
aumento de pena a serem apreciadas
.

E, consequentemente,
converte
-se o regime de cumprimento de pena
em

aberto
, na forma do art. 33, §2º, c, do CP.
Entretanto, deixo de expedir o alvará de soltura, pois em consulta ao INFOPEN-ES, verifica-se que
o réu já encontra-se solto.

Quanto
ao apelante

João Paulo Floro Vieira
,
a defesa
pugna pelo reconhecimento do
tráfico privilegiado na fração máxima
e
aplicação de
regime inicial menos gravoso.

Na espécie, mantém-se a pena-base de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
na segunda fase da dosimetria.

E na terceira etapa, reduz-se a sanção intermediária em
1/3 (um terço)
, restando a reprimenda final em
04 (quatro) anos e 01 (mês) de reclusão
, além
do pagamento de
3
34
(
trezentos e
trinta e quatro
) dias-multa,

mantido o
regime inicial semiaberto
.

Finalmente, quanto ao
réu
Patrick Nunes Rodrigues
,
a defesa
requer o
regime inicial menos gravoso.

Da mesma forma,
mantém-se a pena-base de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase do cálculo
dosimétrico
,
incide
a
circunstância
agravante da reincidência, em razão da condenação por lesão corporal grave (art. 129, §1º, do CP), com trânsito em julgado em 06/09/2022,
mantém-se o agravamento da pena e
m 1/6
(um sexto) e
a
sanção
intermediária
de

07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e
pagamento de
700 (setecentos) dias multa.

E na terceira etapa, não se aplica

a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

(tráfico privilegiado),
por se
tratar de réu

reincidente,
razão pela qual deve
ser mantido o
regime inicial fechado
.

Diante do exposto,

CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar as penas de Esmael Silva Alvarega e de João Paulo Floro Vieira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.